Tribunal: TJDFT
Processo: 0719445-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO. AGRAVANTE. VALOR DEPOSITADO NA ORIGEM. EXISTÊNCIA. SALDO REMANESCENTE. DÍVIDA. DISCUSSÃO EM OUTRO PROCESSO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que a sentença não importou em condenação da agravante ao pagamento de nenhuma quantia ao agravado, necessária a devolução do montante por ela depositado para fins de deferimento de medida liminar.

2. A discussão sobre a existência de saldo remanescente em favor do agravado deverá ser objeto de outro processo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.